Tribunal: TJBA
Processo: 8056279-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056279-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSE HILTON PIMENTEL FONSECA

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO C
Í
VEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO. BENEFICIÁRIO DESLIGAD
O
DA EMPRESA EMPREGADORA ESTIPULANTE SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO EX-EMPREGADO. ART. 30, §1º, L. 9.656/98. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. SEGURADO EM TRATAMENTO MÉDICO DE NEOPLASIA MALIGNA. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ATÉ A ALTA MÉDICA. TEMA 1.082
DO
STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CANCELAMENTO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO EM CURSO. ART. 35-C
DA
L
EI
9.656/98.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
VALOR
RAZO
ÁVEL E
PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A administradora de plano de saúde apelante sustenta que a legislação aplicável ao caso concreto é o § 1º do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que estabelece o prazo máximo de dois anos para o ex-empregado ser mantido no plano de saúde nas mesmas condições do oferecido pela empresa, que já teria sido cumprido
.

2.
Embora no
momento do cancelamento do plano de saúde, realmente já
tenha
se esgotado o prazo máximo da norma do § 1
º
do art. 30 da Lei n. 9.656/98, o caso concreto apresenta a peculiaridade de que
o
autor, na data do cancelamento, já se encontrava em tratamento de câncer, atraindo, assim, a disciplina do art. 35-C da mesma Lei n. 9.656/1998 e do Tema nº 1.082 do STJ (sistemática de recursos repetitivos), que corretamente foram o fundamento da sentença de procedência, ao passo que impedem a suspensão/cancelamento do plano de saúde quando o usuário estiver em "
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
".

3.

A
partir da ponderação entre os direitos à saúde e a liberdade contratual, deve a apelante estender a avença, até a efetiva alta do apelado ou

até o momento em que

afastada a ameaça atual à sua vida ou incolumidade física, e, por seu turno,

o apelado deverá continuar a

arcar com a devida contraprestação.

4.
Ocorrência de dano moral em razão do cancelamento injustificável do plano de saúde da demandante em tratamento de câncer, com fulcro no art. 35-C da .Lei n. 9.656/1998 e no Tema nº 1.082 do STJ. Quantum compensatório arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dadas as circunstância do caso.

5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8056279-46.2023.8.05.0001,

em que
é
Apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
A
pelado
JOSE HILTON PIMENTEL FONSECA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão